Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLAUSULA ABUSIVA. INEXISTENTE. INCC E IGPM. INCIDÊNCIA ANTES E APÓS A CONCESSÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.

2. Havendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, ou seja, INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se, deve prevalecer o que restou livremente acordado, por não configurar abusividade contratual.

3. Inexistindo capitalização de juros ou qualquer abusividade na incidência dos índices descritos no contrato, os quais, ressalto, estão em consonância com a remansosa jurisprudência desta Corte, não há que se reconhecer a nulidade da cláusula, tampouco o direito do apelante/autor na diminuição do valor da prestação e abatimento da quantia paga a maior no saldo devedor.

4.Não havendo demonstração de ato desleal por parte da parte recorrente no processo, impossibilitada está o acolhimento da tese de litigância de má-fé e a consequente aplicação de multa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.